Tribunal: TRF3
Processo: 0000080-47.2017.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2018-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000080-47.2017.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: THOMAS WESLEY SOUZA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIO PISCITELLI - SP94103-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000080-47.2017.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: THOMAS WESLEY SOUZA GOMES
Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIO PISCITELLI - SP94103-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI
Trata-se de apelação criminal interposta por THOMAS WESLEY SOUZA GOMES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Limeira, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.
Narra a denúncia (ID 251749314 – pag. 3/5):

“Consta do inquérito policial que, no dia 11 de novembro de 2016, por volta das 16h55min, na Agência Central dos Correios de Limeira na Rua Tiradentes, 501, naquela cidade, THOMAS WESLEY SOUZA GOMES subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça, realizada com a utilização de simulacro de arma de fogo. Segundo foi apurado, THOMAS WESLEY entrou na agência empunhando a arma de brinquedo e, com postura intimidatória, anunciou que se tratava de roubo. Disse aos clientes que não queria nada deles, mas somente o dinheiro dos Correios, que efetivamente subtraiu, no valor de R$2.726,00 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais). [...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia THOMAS WESLEY SOUZA GOMES como incurso nos artigos 157, caput, do Código Penal”.

Denúncia recebida em 30/10/2018 (ID 251749314 – pag. 6).
Após regular instrução, o Juízo da 1a Vara Federal de Limeira/SP proferiu a sentença ID 251749314 – pag. 102/109, por meio da qual condenou THOMAS WESLEY SOUZA GOMES pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias multa no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos em favor de instituição a ser designada pelo Juízo da execução. Por fim, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais.
O réu interpôs apelação (ID 251749637). A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, IV do CP; redução do valor da prestação pecuniária para o equivalente a 1/6 do salário mínimo e afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade (ID 251749645).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 251749648).
Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República opinou pelo não provimento da apelação (ID 253547967).
É o relatório.
À revisão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000080-47.2017.4.03.6143
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: THOMAS WESLEY SOUZA GOMES
Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIO PISCITELLI - SP94103-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por THOMAS WESLEY SOUZA GOMES.
Da materialidade
A materialidade do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP vem demonstrada pelo boletim de ocorrência no 5154/2016 (ID 251749309 – pag. 15); auto de exibição e apreensão (ID 251749311 – pag. 17); auto de entrega (ID 251749311 – pag. 19); laudo pericial (ID 251749314 – pag. 33/35) e prova testemunhal produzida no inquérito policial e em juízo (ID 251749311 – pag. 8/10 e ID 251749314 – pag. 69).
Esses elementos demonstram que no dia 01/11/2016, na agência Central dos Correios em Limeira/SP, situada na Rua Tiradentes, no 501, houve a subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, da quantia equivalente a R$2.726,00 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais) pertencente à ECT. Após a prisão do acusado, os valores subtraídos foram restituídos aos Correios mediante auto de entrega ID 251749311 – pag. 19).
Da autoria
A autoria está demonstrada.
Na fase extrajudicial, o funcionário dos Correios, A.C.D, declarou que estava trabalhando na parte dos fundos da agência, quando ouviu o anúncio do roubo. Dirigiu-se para a parte de frente da agência e visualizou um indivíduo empunhando o simulacro de arma de fogo. Esse indivíduo exigiu a entrega de todo o dinheiro que estavam nos guichês. A funcionária Rosana entregou o dinheiro. Viu o momento em que o assaltante deixou a agência e caminhou em direção ao pátio, assumindo a condução do veículo GM/Onix, cor prata, placas PXQ9470. A polícia militar foi informada sobre o roubo e, com base na placa do automóvel, realizou a abordagem de Thomas poucos minutos depois (ID 251749311 – pag. 10).
Os policiais militares Narciso de Campos Junior e Eduardo Meneghini Lucas, na fase investigativa, declararam que, com base nas informações repassadas pelos funcionários dos Correios, efetuaram a abordagem do condutor do automóvel GM/Onix, placas PXQ-9470 de Belo Horizonte/MG, identificado como Thomas Wesley Souza Gomes. No interior do veículo, encontraram a quantia de R$2.726,00 em cédulas e moedas, além de um simulacro de arma de fogo. Aos policiais, Thomas admitiu a prática do crime e afirmou que enfrentava dificuldades financeiras (ID 251749311 – pag. 8 e ID 251749312 – pag. 12).
Na delegacia de polícia em Limeira, o tesoureiro dos Correios, A.C.D, descreveu as características físicas e, na sequência, reconheceu, com absoluta certeza, Thomas Wesley Souza Gomes como autor do roubo (ID 251749311 – pag. 21).
Em juízo, as testemunhas Eduardo Meneghini e Narciso de Campos Junior confirmaram que, na data dos fatos, o COPOM noticiou a prática do roubo na agência dos Correios. Receberam informações sobre a placa do veículo. Abordaram Thomas em um veículo. No interior do veículo, encontraram um simulacro de arma de fogo e o valor subtraído (IDs 251749595 e 251749599).
Na fase judicial, a testemunha Luciane Cristina S. Rios declarou que no dia 01/11/2016 estava trabalhando na agência dos Correios, quando um indivíduo apareceu, anunciou o assalto e pegou o dinheiro dos caixas. A testemunha acionou a polícia militar logo que o assaltante deixou o local (ID 251749600).
Thomas foi interrogado em juízo. Declarou que atualmente trabalha como gerente de negócios em empresa de tecnologia. Possui formação em curso superior, além de diversos cursos técnicos profissionalizantes. Confessa a prática delitiva. No ano de 2016, foi demitido de seu emprego e sua mãe faleceu. Estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. Viajou de São Paulo para Limeira para praticar o roubo. Utilizou um carro alugado, mas não premeditou o crime. Entrou na agência e anunciou o assalto. Todo o valor subtraído foi recuperado pela polícia. Foi abordado pelos policiais minutos depois da consumação do roubo. Está arrependido. Não possui antecedentes criminais. Usou um simulacro porque não tinha a intenção de machucar alguém (ID 251749618).
A confissão do apelante está em consonância com o conjunto probatório, que demonstra, de forma segura, a autoria do crime praticado no dia 01/11/2016 na agência dos Correios em Limeira/SP.
Thomas subtraiu a quantia de R$2.726,00 que estava nos caixas da agência, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo. O objeto utilizado para ameaçar os funcionários foi apreendido pela polícia militar, juntamente com a quantia subtraída.
Assim, mantenho a condenação de Thomas Wesley Souza Gomes pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.
Da dosimetria
1a fase
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão.
2a fase
Embora presente a atenuante referente à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP, a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.
3a fase
Ausentes causas de diminuição e de aumento. Pena definitiva fixada em 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias multa no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
Na sentença, o Juízo
a quo
reputou preenchidos os requisitos do art. 44 do CP e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos em favor de instituição a ser designada pelo Juízo da execução.
Em seu apelo, a defesa pleiteia o afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, a fim de que seja imposta ao réu apenas uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária. Em relação à prestação pecuniária, pede a redução do valor fixado na sentença, para o equivalente a 1/6 do salário mínimo, diante da situação econômica do réu.
Afasto os pedidos formulados pela defesa, por ausência de previsão legal.
O §2o do art. 44 do CP é expresso ao determinar que a pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Incabível, portanto, o pleito de substituição da pena de 4 anos de reclusão por apenas uma prestação pecuniária.
Prosseguindo, o valor da prestação pecuniária foi fixado em 3 (três) salários mínimos. A defesa pugna pela redução para o equivalente a 1/6 do salário mínimo. O art. 45, §1o do CP estabelece os limites da prestação pecuniária ao determinar que o valor não poderá ser inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Evidentemente, o pleito defensivo carece de fundamentação legal.
Ademais, a pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve ser fixada de maneira a garantir a proporcionalidade entre a reprimenda substituída e as condições econômicas do condenado, além do dano a ser reparado. No caso concreto, revela-se proporcional e suficiente a fixação da prestação pecuniária em 03 salários mínimos, considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (4 anos) e o fato de que o acusado está inserido no mercado de trabalho, como ele próprio afirmou em seu interrogatório, exercendo cargo gerencial.
Caso comprovada a dificuldade financeira, o acusado poderá postular o parcelamento da pena perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, V, "a" c/c art. 148 da Lei no 7.210/84.
No caso concreto, entendo que a substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a três salários mínimos melhor atende aos fins de reprovação e prevenção.
Por essas razões, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.
Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento à apelação da defesa.
É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, §1o DO CP. RECURSO DESPROVIDO.
O apelante subtraiu a quantia de R$2.726,00 que estava nos caixas da agência dos Correios em Limeira/SP, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo. O objeto utilizado para ameaçar os funcionários foi apreendido pela polícia militar, juntamente com a quantia subtraída. Mantida a condenação pela prática do crime do art. 157, caput, do CP.
O §2o do art. 44 do CP é expresso ao determinar que a pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Incabível, portanto, o pleito de substituição da pena de 4 anos de reclusão por apenas uma prestação pecuniária.
Revela-se proporcional e suficiente a fixação da prestação pecuniária em 03 salários mínimos, considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (4 anos) e a situação econômica declarada nos autos. Caso comprovada a dificuldade financeira, o acusado poderá postular o parcelamento da pena perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, V, "a" c/c art. 148 da Lei no 7.210/84.
Apelação da defesa não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.